Tribunal: TJDFT
Processo: 0726769-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. INCOMETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. TELA ESVERDEADA. VÍCIO OCULTO. REPUTAÇÃO DA FABRICANTE. PRAZO DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. DEVER DE REPRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la na obrigação de consertar, sem qualquer custo, o aparelho celular adquirido pela autora/recorrida, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, no valor de R$ 4.419,00, fundamentado na existência de vício oculto do produto. Em suas razões recursais, a ré/recorrente arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juizado Especial; no mérito, alegou que o defeito apresentado decorreu de mau uso do produto, que, por sua vez, se encontra fora da garantia legal e contratual, restando afastada a responsabilidade objetiva do fornecedor. Requereu o acolhimento das preliminares com a extinção do processo sem resolução do mérito, alternativamente, a reforma da sentença pela improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 79450412).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar as preliminares de incompetência e de ausência do interesse de agir, no mérito, se há responsabilidade do fornecedor de produto e dever de reparação pelo dano material.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. A alegação de necessidade de prova complexa não se sustenta, pois os elementos constantes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Também não merece acolhida a preliminar ilegitimidade passiva, porquanto o comerciante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 7o, § único, e art.18 do CDC. Preliminar rejeitada.
7. A autora/recorrida adquiriu o aparelho de celular (SAMSUNG Z FLIP 4 5G 128GB) com alguns acessórios, em 27/04/2023, no valor final de R$ 3.006,01 (Nota fiscal- ID 79449879). Todavia, afirmou que em 30/04/2025 o produto apresentou defeito no display, ficando com a tela totalmente verde, o que impossibilitou o seu uso. Procurou a assistência técnica, a qual cobrou-lhe R$ 3.245,00 pelo conserto (Orçamento- ID 79449880).
8. A sentença destacou que, embora o direito de reclamar por vício oculto não seja ilimitado, o consumidor possui expectativa de utilização do produto por período compatível com sua vida útil. Assim, considerando a reputação da fabricante quanto à qualidade e tecnologia, não se admite que o aparelho apresente falha na tela que inviabilize o uso do equipamento após pouco mais de dois anos de uso (art. 26, CDC). De modo que não se sustenta a mera alegação de que o produto está fora da garantia legal e contratual.
9. Ainda, não há elementos que indiquem mau uso do equipamento pela consumidora, evidenciando que o defeito apresentado decorreu de falha no processo de fabricação. Tanto o é que inexistem nos orçamentos da assistência técnica observações sobre danos externos ao produto.
10. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/ recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.